Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-95.2025.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004371-95.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAELSON DA SILVA E SILVA - CPF: 050.781.042-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO ALBERTO DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 986.229.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AMARAL LIMA - CPF: 975.656.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que fixou como medida cautelar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de duração do processo criminal, diante de prisão em flagrante por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar de suspensão da CNH é ilegal e desproporcional por ausência de fundamentação concreta e por não ter prazo determinado; (
ii
) estabelecer se a medida viola o princípio da presunção de inocência e causa prejuízo desarrazoado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor encontra amparo no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a decretação da medida para garantia da ordem pública.

4.
A decisão de primeiro grau fundamenta-se na necessidade de resguardar a segurança no trânsito, considerando a prisão em flagrante do recorrente sob efeito de álcool (0,41 mg/L), em violação ao art. 306 do CTB.

5.
A medida cautelar mostra-se proporcional e adequada diante da reincidência delitiva, do descumprimento das condições do regime semiaberto e do risco concreto à coletividade.

6.
O prazo da suspensão pode ser atrelado à duração da persecução penal, por se tratar de medida preventiva, distinta da sanção penal prevista no art. 293 do CTB, e sujeita à reavaliação judicial (CPP, art. 282, § 5º).

7.
O interesse coletivo na preservação da segurança no trânsito prevalece sobre eventual prejuízo individual alegado pelo recorrente, não havendo comprovação nos autos de dependência profissional exclusiva da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão cautelar da CNH, prevista no art. 294 do CTB, pode ser decretada para garantir a ordem pública sempre que houver risco concreto à segurança do trânsito.

2.
A medida cautelar pode perdurar durante toda a persecução penal, por sua natureza preventiva e não punitiva.

3.
A proporcionalidade e a adequação da medida devem ser aferidas a partir das circunstâncias concretas do caso, podendo prevalecer sobre interesses individuais do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, caput e § 5º, 586; CTB,
arts
. 293 e 294.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U 1011320-33.2023.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJ/MT, N.U 1014014-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 01.08.2023; STJ, RHC 133503/RR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso em Sentido Estrito
interposto po
r

Lae
l
son
da Silva e Silva
, contra a decisão proferida nos autos do processo n.
1004371-95.2025.8.11.0045
, pelo Juízo d
a

1ª
Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
,
que fixou cautelar de
“
Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal
”
.

Nas razões recursais encontradiças no Id.
311799880
,
o recorrente
sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da medida cautelar de suspensão da CNH, argumentando que: a) a decisão carece de fundamentação concreta quanto à necessidade e adequação da medida; b) a suspensão da CNH por prazo indeterminado, vinculado à duração do processo, viola o princípio da presunção de inocência; c) a medida impõe restrição severa sem limitação temporal objetiva, podendo causar prejuízos desproporcionais ao recorrente, especialmente se sua atividade profissional depender da habilitação
.

Diante disso, requer a
revogação da medida cautelar de suspensão da CNH ou, subsidiariamente, sua limitação a um prazo razoável e determinado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso
(Id.

311799883
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (Id.
311799887
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
Roberto Aparecido Turin
, opina pelo
desprovimento

do recurso,
consoante entendimento assim sintetizado:

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em face de decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, que suspendeu cautelarmente a Carteira Nacional de Habilitação do recorrente, pelo prazo de duração do procedimento criminal. Cabimento e tempestividade do RESE, nos termos do artigo 294, parágrafo único, do CTB e artigo 586, do Código de Processo Penal. Irresignação defensiva, alegando que a suspensão da CNH é ilegal e desproporcional, por ausência de fundamentação concreta e por não ter prazo determinado. Decisão judicial bem fundamentada, apontando a necessidade aplicar-se a cautelar de suspensão de CNH para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 294 do CTB. Presença de elementos nos autos que indicam a periculosidade do recorrente na condução de veículo automotor, como a própria embriaguez e o contumaz descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, a que está submetido pelo cometimento de outro crime.
Pelo desprovimento do recurso.
(
I
d.
315411369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que, em
16 de maio de 2025
, o recorrente foi preso em flagrante delito, por infração ao art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante).

Na audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares alternativas, nos seguintes termos:

[...] No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

As circunstâncias do caso em apreço são normais à espécie, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes, por si só, para manutenção da prisão em flagrante.

[...]

Insta consignar ainda que, no caso em apreço, se mostra necessária e adequada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a
ultima

ratio
.

Ante o exposto, por ausência de manifestação pela conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva
, CONCEDO
a liberdade ao
flagranteado
LAESON DA SILVA E SILVA
, aplicando, ainda, as seguintes medidas cautelares:

I - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado;

II - Não cometer novas infrações penais;

III - Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins;

IV - Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal (inquérito policial e eventual ação penal), cumprindo a defesa ou o requerente solicitar a retirada da suspensão ao fim do procedimento.

Assim como a prisão preventiva, a imposição das cautelares alternativas deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito
.

Tem-se que a suspensão cautelar do direito de dirigir veículo automotor decorre da própria regra disposta no
art
.
294 da Lei n. 9.503/97
, que prevê:

“
Art. 294.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade
para a garantia da ordem
pública, poderá o juiz
, como medida cautelar
, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar
, em decisão motivada
, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.”.

Denota-se que
a suspensão do direito de dirigir cautelarmente está prevista no Código de Trânsito
, competindo ao magistrado
aplicá-la
sempre que houver receio que o recorrente/suspenso possa atentar à ordem pública caso volte a dirigir veículo automotor.

A propósito, em caso semelhante,
este
Tribunal assim se manifestou:

[...] A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503 /97, como a segurança do trânsito. [...]

(TJ/MT, N.U 1011320-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).

[...] Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR). [...]
(TJ/MT, N.U 1014014-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)

Na hipótese em apreço,
a
medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, imposta ao recorrente, revela-se adequada, necessária e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso em exame. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito ao conduzir motocicleta sob efeito de álcool, tendo sido submetido a teste de alcoolemia que acusou o teor de 0,41 mg/L, valor superior ao limite legal estabelecido no art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta, por si só, já evidencia grau relevante de periculosidade na condução de veículo automotor, colocando em risco não apenas a própria integridade física do agente, mas também a de terceiros.

Mais grave ainda é o contexto em que ocorreu a infração. Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrente responde a execução penal (processo n
.
2000070-98.2019.8.11.0045), encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto
,
sob condições específicas fixadas por decisão judicial
.

Dentre as condições impostas à época da progressão de regime, destaca-se, com especial relevância, a proibição de frequentar bares e locais de consumo de bebidas alcoólicas, bem como a vedação absoluta ao consumo de álcool ou drogas ilícitas. Igualmente, determinou-se o recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis e integral aos finais de semana e feriados, além do comparecimento mensal em juízo para informar residência e atividade laborativa, e do uso de tornozeleira eletrônica
.

Desse modo, a
o ser flagrado em 15 de maio de 2025, por volta das 22h20min
–
portanto, em horário de recolhimento domiciliar obrigatório imposto no âmbito da execução penal
–
conduzindo motocicleta sob o efeito de álcool, o recorrente não apenas cometeu nova infração penal tipificada no art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, mas também violou as condições que condicionavam o cumprimento da pena em regime semiaberto domiciliar.
Sendo assim,
mostra-se plenamente razoável a fixação da medida de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Portanto, a
decisão de primeiro grau, ao fixar a suspensão da CNH, observou integralmente os preceitos dos artigos 282 e 294 do Código de Processo Penal e do Código de Trânsito Brasileiro, fundamentando-se de maneira suficiente na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do agente, expressa em sua trajetória delitiva e no desprezo às normas que regem o cumprimento da pena. Assim, a medida é não apenas legal e legítima, mas também necessária, proporcional e eficaz para o fim que se propõe.

No que se refere à alegação defensiva de que a suspensão cautelar da habilitação seria indevida por não apresentar prazo fixado, entendo que tal argumento não merece acolhida. A medida, por sua própria natureza provisória e instrumental, está logicamente atrelada à duração da persecução penal, sendo legítimo que seu termo final coincida com o encerramento do processo. O art
.
294 do Código de Trânsito Brasileiro, que disciplina essa espécie de providência cautelar, não impõe qualquer limitação temporal específica, desde que presente a necessidade de resguardar a ordem pública.

Cumpre ainda salientar que a suspensão cautelar da CNH não se confunde com a pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no art
.
293 do mesmo diploma legal. Esta última possui natureza sancionatória e somente pode ser imposta após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Já a medida cautelar tem caráter preventivo e não punitivo, destinando-se a evitar a reiteração delitiva ou novos riscos à coletividade enquanto perdurar a investigação ou ação penal. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da medida nos termos em que foi determinada pelo juízo de origem.

Importa frisar, ademais, que a medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não possui caráter irreversível. Trata-se de providência de natureza temporária, sujeita à constante reavaliação pelo juízo de origem, que poderá revogá-la a qualquer momento, caso verifique o desaparecimento dos pressupostos que motivaram sua decretação, conforme autoriza expressamente o art
.
282, § 5º, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de que a medida poderia acarretar eventuais prejuízos à rotina profissional do recorrente, especialmente se sua
atividade dependesse diretamente da condução de veículos, não há nos autos qualquer prova concreta nesse sentido. Ademais, ainda que se tratasse de atividade profissional vinculada à habilitação, o interesse individual do acusado deve ser sopesado à luz do interesse coletivo na preservação da ordem pública e da segurança no trânsito, que, no caso em tela, revela-se nitidamente superior, diante da conduta reiterada e manifestamente perigosa do recorrente.

Assim, a decisão combatida mostra-se juridicamente adequada, devidamente fundamentada e compatível com os parâmetros legais e constitucionais incidentes sobre a matéria, notadamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao interesse público. Não se identifica qualquer vício de legalidade ou excesso que justifique a sua reforma, sobretudo considerando que a suspensão da CNH foi determinada de forma
escorreita
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025